Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUERITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA IDOSOS. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (I.L.P.). PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA FISCALIZAÇÃO NOTURNA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão terminativa que indeferiu o pedido do Ministério Público para autorizar inspeção noturna em instituição de longa permanência que abriga diversos idosos supostamente vítimas de maus tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se é necessária a autorização judicial para realizar a fiscalização noturna em instituição de longa permanência, na qual há indícios de supostos crimes praticados contra pessoas idosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o Estatuto do Ministério Público da União (LC no 75/1993) confere ao Ministério Público atribuições e poderes a fim de tutelar direitos dos idosos, autorizando expressamente a realização de inspeções e investigações em entidades públicas e particulares de atendimento a idoso, podendo, inclusive, requisitar auxílio de força policial para o exercício destas atribuições. 3.1. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução no 154/2016, dispõe, em seu art. 1o, que o membro do Ministério Público em defesa dos direitos da pessoa idosa deve inspecionar pessoalmente, com periodicidade mínima anual, as instituições que prestem serviços de longa permanência a idosos, admitindo-se o seu comparecimento a qualquer tempo, se houver necessidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa”. 4.1. O local em questão, como instituto de longa permanência de cuidado a pessoa idosa, não pode ser abarcado pelo conceito de “casa” tutelada pelo art. 5o, XI, da Constituição, pois trata-se, em verdade, de pessoa jurídica prestadora de serviços com finalidade social. 4.2. Estas entidades, na forma dos arts. 49, V, e 50, II, do Estatuto do Idoso, deverão observar os direitos e garantias das pessoas idosas, submetendo-se a fiscalização pelos Conselhos da Pessoa Idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outras entidades previstas na legislação.
5. A inspeção requerida pelo MPDFT pode ser realizada de ofício, independentemente de autorização judicial – ainda que em horário noturno –, não havendo que se falar em necessidade de ocorrência de flagrante delito para a realização da diligência, pois não há restrição nesse sentido no Estatuto do Idoso e o local, como entidade de atendimento que é, está naturalmente sujeita a fiscalização, não estando esta diligência submetida a cláusula de reserva de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.